Tribunal: TJDFT
Processo: 0720298-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0720298-39.2019.8.07.0000 Agravante(s) DIMITRIOS HADJINICOLAOU Agravado(s) PETERSON TOLENTINO FORTE CUADRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dimitrios Hadjinicolaou contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 44114515 do processo n. 0039779-02.2014.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante contra Peterson Tolentino Forte Cuadra, indeferiu os pedidos do exequente consistentes na condenação do executado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como na adoção de medidas executivas atípicas, com base no art. 139, IV, do CPC, a fim de compelir o devedor a quitar o débito. Em suas razões recursais (ID 11521807), o agravante sustenta que a tentativa infrutífera de localização de bens passíveis de penhora após consulta aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infoseg, além de diligências junto aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, demonstram que o agravado está “dificultando a marcha processual, opondo-se maliciosamente à execução, omitindo e ocultando a existência de bens”. Ressalta que, por ocasião da prisão em flagrante do executado, verificou-se que o devedor “mantinha uma vida de luxo, possuindo, dentre outros imóveis, um apartamento avaliado em R$ 2 milhões, sendo dono de várias empresas e com renda mensal aproximada de R$ 50.000,00, segundo se extrai das declarações do Delegado-Adjunto da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais – CORPATRI e de matérias publicadas em jornais de ampla circulação”, o que teria sido ratificado pelo devedor em interrogatório perante o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília. Aduz que o agravado foi alertado pelo Juízo de origem sobre a possibilidade de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça caso não indicasse bens penhoráveis ou justificasse a impossibilidade de fazê-lo, e foram dadas diversas oportunidades para esclarecer como pretendia quitar a dívida, mas, ao contrário do que alegou no processo criminal, assinalou não possuir bens sujeitos à penhora ou patrimônio capaz de satisfazer o débito. Assevera, assim, restar evidente a atitude dolosa do agravado com o intuito de se esquivar da obrigação imposta na sentença. Assinala que foi juntada aos autos solicitação de certidão para finalidade de financiamento bancário de imóvel subscrita por terceiro, a revelar “forte indício da ocultação patrimonial levada a efeito pelo agravado”. Salienta que a exigência da apresentação de prova da ocultação de bens do agravado possui natureza de “prova diabólica”, por ser impossível ou extremamente difícil de produzir. Insurge-se também contra o indeferimento do pleito de suspensão da carteira de habilitação, apreensão do passaporte, bloqueio dos cartões de crédito e vedação de obtenção de financiamentos e empréstimos não vinculados ao pagamento do débito exequendo, meios de compelir o agravado a satisfazer o débito exequendo. Defende que “o grau de colaboração do jurisdicionado na realização da prestação devida orienta a medida a ser utilizada como meio de coerção”. Destaca que a aplicação de medidas coercitivas atípicas na hipótese é necessária para impor ao agravado a apresentação de bens penhoráveis, visando, assim, impedir o esvaziamento ou a ocultação patrimonial e exercer pressão psicológica suficiente que o oriente na direção da quitação do débito. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a obstar o arquivamento do feito, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de deferir o pedido quanto às medidas executivas atípicas, sobretudo a que consiste em ver que o agravado obtenha empréstimos/financiamentos que não se destinem ao pagamento do débito exequendo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para, reformando-se a r. decisão, confirmar o pleito liminar quanto às medidas executivas, bem como para imputar ao agravado multa de 20% (vinte por cento) do débito pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Preparo recolhido (IDs 11521893 e 11521887). Consoante decisão de ID 11713322, esta Relatoria indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Contraminuta ao agravo de instrumento no ID 12295567. Conforme certidão de ID 12855417, o recurso foi inserido na pauta de julgamento de 22/1/2020 a 29/1/2020. Em 9/12/2019, o agravante informa que as partes transigiram, registrando a perda de objeto do recurso (ID 13114278). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como relatado, o recorrente noticia que as partes transigiram, dando o exequente plena e irrevogável quitação ao executado. Com efeito, da análise dos autos de referência, verifica-se que as partes celebraram acordo, por meio do qual o executado efetuou o pagamento de R$200.000,00 (duzentos mil reais) em conta bancária de titularidade de Helena Brown Hadjinicolaou, para quitação integral do débito exequendo, referente ao processo n. 0039779-02.2014.8.07.0001 (ID origem 51635138). Instado a se manifestar, o exequente, Dimitrios Hadjinicolaou, informou que “o valor acordado fora integralmente creditado, tendo sido observado o prazo avençado, e que o exequente dera plena e irrevogável quitação ao executado” (ID origem 51835451). Sobreveio, assim, em 11/12/2019, sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Ante o exposto, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora